Tribunal: TJDFT
Processo: 0726744-21.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONDOMÍNIO. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS ADMINISTRATIVAS. MAJORAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA REFORMADA.

1. As disposições da convenção do condomínio têm força de lei entre os condôminos e a todos obriga, até que sejam modificadas em assembleia regularmente instituída ou anuladas em ação própria.

2. Apelação conhecida e provida. Unânime.